Tribunal: TJSP
Processo: 2008527-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008527-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AURABRASIL - TRANSPORTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., é
agravado DISTON PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008527-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo/ Foro Regional de Santo Amaro – 13a Vara Cível
Agte. : Aurabrasil Transportes Máquinas e Equipamentos Ltda.
Agda. : Diston Participações e Construções Eireli
Juíza de 1o grau: Fernanda Soares Fialdini
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 24/01/2020
VOTO No 46.289
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Considerando que a executada restou intimada para quitar o
débito, impugnou o valor executado, deixando de promover o
pagamento da quantia incontroversa, de rigor o pagamento de
multa e honorários sucumbenciais no patamar de 10% do valor
devido, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 209/210, que em ação monitória, na fase de cumprimento de sentença,
determinou que exequente apresente, no prazo de dez dias, nova planilha de
débito, bem como afastou a incidência de multa e honorários advocatícios
previstos no artigo 523, § 1o do CPC.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que a multa e os honorários advocatícios são devidos, pois a
agravada não garantiu a dívida ou realizou o pagamento do valor devido dentro
do prazo legal. Aduz, ainda, que a impugnação apresentada é genérica e não
declara o montante que entende ser devido, conforme prevê o artigo 524, § 4o do
CPC. Insiste que o prazo de 15 dias para pagamento espontâneo decorreu em
08/11/2019 e a agravada somente se manifestou em 12/11/2019.
Apresentada contraminuta, encontra-se o recurso em
termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso merece prosperar parcialmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008527-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
De fato, não há se falar em afastamento da multa e
honorários sucumbenciais, ante a ausência de pagamento do débito, nos termos
do artigo 523, do CPC.
Veja-se que a parte executada restou intimada para
quitar o débito (fls. 163), deixando de quitar a dívida ou apresentar garantia no
prazo legal.
Isto porque, a sua manifestação se deu apenas em
12/11/2019 (fls. 185/187) quando já transcorrido o termo para o pagamento
espontâneo, sendo certo que a impugnação não foi acompanhada da quitação do
valor incontroverso.
Dessa forma, o Código de Processo Civil é claro ao
dispor sobre a matéria:
“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada
em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela
incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a
requerimento do exequente, sendo o executado intimado para
pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de
custas, se houver.
§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o
débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de
honorários de advogado de dez por cento.
§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput ,
a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o
restante.
§ 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário,
será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação,
seguindo-se os atos de expropriação.”
“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para
que o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
(...)
§ 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos
atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008527-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
requerimento do executado e desde que garantido o juízo com
penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito
suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o
prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de
causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.
§ 7o A concessão de efeito suspensivo a que se refere o § 6o
não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço
ou de redução da penhora e de avaliação dos bens
§ 8o Quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser
respeito apenas a parte do objeto da execução, esta
prosseguirá quanto à parte restante.”
Como se deduz do texto legal supra, cabia a parte
executada, para fins de afastamento da multa e honorários previstos no art. 523,
§ 1o, do CPC, quando da apresentação da impugnação, promover o depósito do
montante incontroverso, todavia, ante sua ausência até o momento, de rigor a
aplicação de multa e honorários no percentual de 10% sobre o valor executado.
De igual forma já decidiu este E. Tribunal:
“Acidente de trânsito (VW Gol e Caminhão, com carreta, da
empresa ré). Ação indenizatória por danos morais e materiais
em fase de cumprimento de sentença. R. decisão que acolheu
em parte a impugnação, mantida a aplicação da multa de 10%
sobre o quantum executado, nos moldes do art. 523, do CPC.
Agravo só da executada. Multa de 10% devida, assim como os
honorários, previstos no parágrafo 1o do aludido artigo, em
razão da falta de pagamento espontâneo da obrigação, não
havendo, sequer, depósito do valor incontroverso. Nega-se
provimento ao agravo instrumental da empresa executada.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2050874-28.2018.8.26.0000; Rel.
Campos Petroni; 27a Câm.; J: 18/06/2019)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Execução de honorários
sucumbenciais
Incidência da multa e dos honorários
advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015 Embora
tenha sido a impugnação parcialmente procedente, não houve
pagamento espontâneo do débito incontroverso Precedentes
desta Corte
Decisão mantida nesta parte. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Acolhimento da impugnação ao cumprimento
de sentença Indeferimento - Inadmissibilidade Fixação dos
honorários em 10% do valor do proveito econômico obtido com
o sucesso da impugnação em favor dos patronos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008527-09.2020.8.26.0000 -Voto no
5
executados
Exegese do art. 85, § 2o, do CPC/2015 e REsp
1.134.186-RS, julgado pelo rito dos recursos repetitivos do STJ.
Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2039208-30.2018.8.26.0000; Rel. Álvaro Torres Júnior ; 20a Câm.;
J. : 06/08/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ACOLHIMENTO DE ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
MULTA. INCIDÊNCIA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. AGRAVANTE
QUE DEVERIA TER DEPOSITADO O VALOR INCONTROVERSO
PARA EVITAR A INCIDÊNCIA DA MULTA. CONDENAÇÃO DA
AGRAVADA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COM ORDEM
DE COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 85,
§14,
DO
CPC.
DECISÃO
AGRAVADA
REFORMADA
PARCIALMENTE. Agravo de instrumento provido parcialmente,
nos termos do acórdão.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2043220-87.2018.8.26.0000; Rel. Cristina Zucchi; 34a Câm.; J.:
20/06/2018)
No entanto, não há vedação ao acolhimento da
irresignação quanto aos valores apontados como excessivos, nos moldes da
decisão agravada que assim reconheceu:
“1. A executada impugnou os cálculos da credora, alegando
excesso de execução (fls. 164 e seguintes). Apresentou os cálculos
do valor que entende como devido (fl. 179), e ofereceu à penhora
maquinário cujo valor (R$92.875,00) seria suficiente para garantir a
execução. Manifestação da exequente às fls. 182 e seguintes.
2. No tocante aos cálculos do valor correspondente à condenação
principal, as planilhas apresentadas pela exequente (fls. 5 e 186)
não indicam qual o índice de correção utilizado, nem o termo inicial
para incidência de juros e correção monetária. Por outro lado, a
executada apresentou cálculos detalhados, em conformidade ao
disposto no art. 524 do CPC. A única objeção feita pela exequente
em relação aos cálculos da devedora refere-se à não inclusão das
custas processuais e dos honorários de sucumbência, que de fato
são devidos.
Em razão do exposto, determino que, no prazo de 10 dias, a
exequente apresente nova planilha do débito, observando que:
A) deve considerar como valor da condenação principal aquele
indicado à fl. 179 (R$51.810,59);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008527-09.2020.8.26.0000 -Voto no
6
B) devem ser somados ao valor da condenação principal os valores
referentes às custas processuais indicados à fl. 2;
C)
devem
ser
calculados
os
honorários
sucumbenciais,
correspondentes a 10% do total do débito;” (fls. 209)
Em suma, acertada a decisão que reconheceu o
equívoco nos cálculos apresentados pela exequente determinando a elaboração
de nova planilha, nos moldes mencionados pelo juízo de primeira instância,
observada a inclusão da multa e honorários do artigo 523, § 1o do CPC, pois
reconhecida a ausência de pagamento espontâneo da dívida.
A impugnação apresentada não se mostrou genérica,
como pretende fazer crer a agravante, sendo evidente que os cálculos
formulados pela credora não indicam a forma de atualização da dívida, tampouco
o termo da contagem dos juros.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
apenas para incluir no valor da dívida a verba honorária e a multa previstas no
artigo 523, § 1o do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica